Tribunal: TJBA
Processo: 0523120-12.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0523120-12.2014.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: THOME OLIVEIRA FERNANDES e outros

Advogado(s)
:
MARCIO BESERRA GUIMARAES, HENRIQUE BORGES GUIMARAES NETO

APELADO: GREENVILLE INCORPORADORA LTDA e outros

Advogado(s)
:
FABIO RIVELLI, THIAGO MAHFUZ VEZZI

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. CLÁUSULA PENAL. HONORÁRIOS RECURSAIS. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos pelos embargantes contra acórdão proferido em apelação cível que lhes concedeu provimento parcial para condenar as rés ao pagamento de indenização por danos morais, mantendo, no mais, a sentença de primeiro grau.

2. Alegação de omissão quanto à atualização do valor do imóvel como base de cálculo da cláusula penal, à luz dos Temas 996 e 970 do STJ. Sustentação de contradição entre o critério adotado no acórdão embargado e os precedentes do STJ. Alegação de omissão sobre a majoração dos honorários sucumbenciais com base no art. 85, §11, do CPC.

3. Embargos conhecidos e não providos, com advertência quanto ao caráter manifestamente protelatório dos aclaratórios.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

4. Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão foi omisso ao deixar de considerar o valor atualizado do imóvel como base de cálculo da cláusula penal; (ii) saber se houve omissão quanto à majoração dos honorários de sucumbência recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Os embargos de declaração são cabíveis para suprir omissão, obscuridade, contradição ou erro material, conforme o art. 1.022 do CPC.
6. No tocante à base de cálculo da cláusula penal, o acórdão embargado analisou detidamente o tema, com base no Tema 971 do STJ, mantendo o critério da sentença de aplicar 2% sobre os valores efetivamente pagos, conforme cláusulas contratuais.

7. A invocação dos Temas 996 e 970 não afasta a fundamentação adotada, nem evidencia omissão, pois houve enfrentamento explícito da matéria.

8. Quanto aos honorários recursais, o acórdão foi claro ao afastar sua majoração, com fundamento no art. 85, §11, do CPC e no Tema 1.059 do STJ, ante o provimento parcial da apelação.

9. O recurso se revela protelatório, pois intenta rediscutir fundamentos já apreciados, sem apresentar vícios aptos a ensejar o acolhimento dos aclaratórios.

10. Conforme jurisprudência do STJ, “não se admite embargos de declaração com efeitos modificativos quando ausente qualquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC” (EDcl no AgInt no REsp 1.842.278/RS).

11. Apesar do caráter manifestamente protelatório, deixou-se de aplicar a multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC, com advertência aos embargantes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Embargos de declaração conhecidos e não providos, mantendo-se o acórdão embargado por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Tese de julgamento: “A ausência de acolhimento de tese jurídica invocada pela parte, quando a questão for efetivamente enfrentada de forma fundamentada, não caracteriza omissão. Os embargos de declaração não se prestam ao reexame do mérito da decisão embargada, sob pena de desvio de sua finalidade e caráter protelatório”.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0523120-12.2014.8.05.0001
, em que figuram como apelante
THOME OLIVEIRA FERNANDES e outros
e como apelada
GREENVILLE INCORPORADORA LTDA e outros
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em rejeitar os embargos de declaração

, nos termos do voto do relator.

Salvador, 15 de Abril de 2025.